Tribunal: STF
Processo: ARE 1603438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DE MILITAR TEMPORÁRIO. REPROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ex-aluno da Escola de Sargentos das Armas contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de licenciamento e de reintegração às fileiras militares, com pleito subsidiário de trancamento de matrícula e rematrícula para novo período de qualificação. A União também interpôs recurso, limitando-se à fixação de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo de licenciamento ex officio do autor, em razão de sua reprovação no curso de formação de sargentos; (ii) avaliar a possibilidade de reintegração às fileiras militares, trancamento de matrícula ou expedição de ofícios para fins documentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente à época do licenciamento (anterior à Lei nº 13.954/2019) autoriza o desligamento de aluno reprovado em curso de formação militar, com base no art. 121, II, §3º, ‘b’, da Lei nº 6.880/80 e no art. 64, II, da Portaria nº 1.414/2014 do Exército.
4. O autor não obteve o desempenho físico mínimo exigido pela Portaria nº 012/2012 do DECEx para aprovação na disciplina TFM II, sendo reprovado na avaliação somativa e na prova de recuperação, conforme registrado nos documentos oficiais e parecer do Conselho de Ensino.
5. Não há violação ao princípio da isonomia na comparação com outros alunos, pois a eventual irregularidade em relação a terceiros não autoriza a reintegração do autor, além de tratar-se de prova impertinente à lide.
6. Inexistem fundamentos para o trancamento de matrícula ou permanência como adido à Escola, uma vez que o autor foi regularmente licenciado e não se comprovou necessidade de serviço nem situação de saúde própria ou familiar justificadora.
7. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da União, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/15, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da União provido. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legal o licenciamento ex officio de militar temporário reprovado em curso de formação por inaptidão física comprovada, nos termos da legislação e regulamentos internos vigentes à época.
2. A eventual concessão irregular de aproveitamento a terceiros não gera direito subjetivo à reintegração.
3. O ex-militar regularmente licenciado não faz jus ao trancamento de matrícula ou permanência como adido para fins de nova qualificação.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente